Tribunal: TJMT
Processo: 1014802-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014802-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON MAURICIO DE MORAES - CPF: 651.102.691-49 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SERVIÇO DE TELEFONIA – SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – INADIMISSIBILIDADE DA COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural.

No caso dos autos, prescrita a pretensão relativa à dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor apelante quanto ao adimplemento por ter sido extinta no direito obrigacional, impõe-se a declaração da inexigibilidade do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1014802-45.2021.8.11.0041

APELANTE:

EDSON MAURICIO DE MORAES

APELADO:

OI S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON MAURICIO DE MORAES
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer, ajuizada em face de
OI S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §2o,
do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“juntou aos autos a prova constitutiva de seu direito, em absoluto cumprimento ao que determina o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, qual seja: o print de tela com a inscrição da dívida prescrita, bem como a origem, o valor e a data de vencimento do débito, não há o que se falar em ausência de conjunto comprobatório, razão pela qual merece ser reformada a r. sentença para a total procedência da demanda”
(sic).

Argumenta que
“Permitir a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, seja tal cobrança coercitiva, abusiva, prejudicial ao devedor – ou simplesmente inconveniente – seria exatamente negar a intenção do basilar instituto da prescrição, criando insegurança jurídica dentre as relações sociais que poderá se estender durante toda o resto da vida do devedor”
(sic).

Ressalta que “
Na ocorrência da prescrição quinquenal determinada pelo art. 206, § 5o do Código Civil, não há que se falar em cobrança, seja pela via judicial, extrajudicial ou qualquer outro meio coercitivo (...)
” (sic).

Salienta
que “o credor não perde o direito subjetivo de receber os valores que lhe são devidos, mas passados os cinco anos do vencimento das dívidas, que sequer foram cobradas antes, não mais o poderá exigir o pagamento de forma coercitiva, seja ela judicial ou extrajudicial”

(sic).

Esclarece que “
a presente demanda não visa a reconhecimento de inexistência dos débitos, mas apenas seja reconhecida a prescrição desses, sendo declarada sua consequente inexigibilidade, a fim de que a Apelada cesse seus atos de cobrança em face do Apelante”

(sic).

Diz que
“restando demonstrada a ilicitude das cobranças pela Apelada, bem como a influência negativa que causa ao consumidor, certo é que a r. sentença deve ser completamente reformada para declarar inexigíveis as dívidas prescritas”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais para declarar os débitos prescritos inexigíveis, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 111388077, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada.

A parte apelante é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 112243993).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos
que

EDSON MAURICIO DE MORAES
ajuizou a presente ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer em desfavor de
OI S/A
, alegando, em síntese, que
em março de 2021 recebeu uma ligação da requerida, informando-lhe que havia débitos pendentes e inscritos em seu CPF e que, para a regularização da credibilidade de seu nome no mercado, deveria a parte requerente quitar as dívidas.

Narra que ao consultar o site do Serasa obteve a informação de que não se trata de negativações ou anotações restritivas em seu CPF, mas apenas de apontamento da existência de um débito em aberto registrado em nome do autor, referente às faturas de fevereiro, março e abril de 2007, no valor total de R$184,33 (cento e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), que se encontram prescritas, eis que vencidas há mais de 05 (cinco) anos.

Diante disso, relatou que as dívidas não poderiam estar lançadas na plataforma do Serasa, vez que essa é manifesta forma coercitiva de tentar fazer com que o consumidor quite o débito, mesmo não sendo exigível.

Após regular processamento do feito, a magistrada de origem julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovado pelo autor que a
situação lhe bloqueou crédito ou causou danos, de modo que entendeu como não caracterizada a falha de serviço por parte da empresa ré.

Da sentença se insurge a parte autora, requerendo a reforma total com a procedência da pretensão inicial, declarando inexigíveis os débitos prescritos.

Pois bem. Com relação ao débito, o autor juntou no Id. 111389998 um extrato com detalhes da dívida obtido junto ao Serasa Limpa Nome, no qual consta que se trata de dívida de faturas de telefonia inadimplidas referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2007, sendo elas vencidas, respectivamente, nas datas de 09/02/2007, no valor de R$66,44 (sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); 12/03/2007, no valor de R$68,43 (sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) e 09/04/2007 no valor de R$49,46 (quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), respectivamente.

Assim, ao que se infere dos autos, é fato incontroverso que os débitos encontram-se prescritos, posto que a promovida em sua defesa alega apenas que não há inscrição do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito e que apesar de passar mais de 05 anos a dívida não caduca, elas ainda permanecem em aberto perante a empresa e que a mera cobrança não é capaz de gerar dano a outrem.

Em que pesem as alegações da parte requerida, entendo que razão assiste ao apelante.

Isso porque, no caso concreto o autor não pleiteia indenização a qualquer título,
mas tão somente a declaração de inexigibilidade da dívida
.

Logo, tem-se que a pretensão de cobrança do referido débito se encontra prescrito, já que transcorreu mais de cinco anos da data do vencimento da dívida, termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que assim, dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;”

Nesse sentido:

“
RAC – EMBARGOS MONITÓRIOS –
FATURAS VENCIDAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC)
–
DEMORA NA CITAÇÃO POR CULPA DA CREDORA – INDICAÇÃO DE TRÊS ENDEREÇOS DIFERENTES – NEGLIGÊNCIA DA CREDORA NA BUSCA DO LOGRADOURO ATUALIZADO – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1 – A despeito do entendimento cristalizado no Enunciado 106 da Súmula do STJ, é evidente que, na espécie, a demora na citação não foi obra da morosidade do Judiciário. 2 – Se o endereço indicado na petição inicial era totalmente diferente daqueles assinalados nas faturas que a instruiu, isso sem falar que todos se encontravam desatualizados, é notório que a citação não poderia concretizar no prazo de 20 dias, lapso compreendido entre o ajuizamento (24/02/2012) e a consumação da prescrição quinquenal da fatura vencida em 16/03/2007. 3 – Na espécie, além de a prescrição quinquenal ter fulminado a pretensão da Apelada desde 11/06/2014, data do pedido de buscas do endereço correto da devedora, a demora da citação se deu por culpa da credora, a qual confiou seu ônus ao Poder Judiciário na busca do endereço correto da Apelante, o que é inadmissível.”
(TJ-MT – APL: 00047380820128110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/05/2018)

Assim, operando-se a prescrição, não é mais possível a cobrança do débito, já que não mais dotado de exigibilidade, de modo que se o devedor não quiser realizar o pagamento de forma espontânea, ele não pode ser compelido a pagar.

Diante dessas circunstâncias, não há mais fundamento legal para a parte requerida cobrar extrajudicialmente o débito, cujo pagamento não pode mais ser exigido.

À propósito, coleciono os seguintes julgados:

“
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida prescrita. Inadmissibilidade da cobrança judicial ou extrajudicial.
Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003940-73.2020.8.26.0286; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2021; Data de Registro: 13/03/2021) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO. EXIGIBILIDADE. AFASTADA. OBRIGAÇÃO NATURAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENUNCIAÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ausente o interesse recursal da apelante quanto ao pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão autoral, já que a sentença foi proferida nesse sentido. Recurso conhecido em parte. 2.
A prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural
. 3. O ordenamento jurídico pátrio não atribuiu às obrigações naturais exigibilidade jurídica, ressalvando, tão somente, a irrepetibilidade do pagamento na hipótese de quitação do débito. 4. No caso dos autos, prescrita a pretensão relativa à dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte da devedora apelante quanto ao adimplemento por ter sido extinta no direito obrigacional, impõe-se a declaração da inexigibilidade do débito. 5. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido. Sentença reformada.”
(TJDFT. Acórdão 1311403, 07150237220208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
COBRANÇA

EXTRAJUDICIAL
DE
DÍVIDA

PRESCRITA
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O envio de boleto para pagamento de
dívida

prescrita
não tem força e intensidade suficientes para romper o equilíbrio psicológico da parte autora, de modo que descabe a reparação pecuniária pretendida. 2.
Considerando que a pretensão de
cobrança
da
dívida
encontra-se
prescrita
, revelam-se indevidos os atos extrajudiciais praticados com o intuito de reaver tais valores, não havendo falar, portanto, em exigibilidade do débito.
3. Os honorários advocatícios devem ser redimensionados, em observância aos termos do artigo 85, §2o, do NCPC. Apelação do autor parcialmente provida e recurso de apelação adesivo da ré desprovido.”
(TJRS. Apelação Cível, No 70068973221, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 14-02-2017) (Negritei)

Assim, a medida que se impõe é o reconhecimento da prescrição da dívida objeto dos autos e, consequentemente, sua inexigibilidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela parte autora
, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial,
para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança, tanto judicial como extrajudicial, da dívida objeto dos autos referente às faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2007, com datas da dívida de 09/02/2007, 12/03/2007 e 09/04/2007, respectivamente,
invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022